Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707152-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDERSON PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wanderson Pinheiro da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0703432-74.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por WANDERSON PINHEIRO DA SILVA em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para “que a Requerida seja condenada a proceder com a cobertura integral das cirurgias requeridas no relatório médico anexo, devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico e inerente ao tratamento cirúrgico, indicando também 3 médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica”. Narra, em suma, ter se submetido a um procedimento de redução de estômago e necessitar realizar cirurgia plástica reparadora. É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas registro que nem todas as cirurgias são reparadoras, razão pela qual a dilação probatória em muitas vezes é necessária. Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. O procedimento cirúrgico bariátrico foi realizado em dezembro de 2019, ou seja, a parte autora optou (elegeu) fazer a cirurgia reparadora agora no ano de 2021 e providenciou o agendamento para uma data no mês de abril. O feito permite a formação do contraditório e da ampla defesa. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se.” Narra o Agravante, em síntese, que foi submetido à cirurgia de gastroplastia, que resultou em perda significativa de peso e consequente acúmulo de excesso de pele, a ensejar a necessidade de realização de cirurgias plásticas para retificação do contorno corporal. Afirma que a Agravada negou a cobertura do tratamento prescrito, sob a alegação de que os procedimentos solicitados não estão previstos no contrato e no rol da ANS. Aduz que, embora a r. decisão agravada tenha assentado que não há risco de dano em se aguardar o julgamento de mérito da demanda, a urgência está atestada nos laudos médico e psicológico acostados aos autos. Sustenta que é cabível a tutela de urgência, pois há indicação médica e o Agravante “não consegue sequer sair de sua própria casa, apresentando sintomas de depressão”, além de existirem “impactos físicos (...), tais como dermatites e assaduras na pele, mau odor, coceiras, etc., que impedem que agravante tenha uma vida normal”. Discorre sobre os problemas emocionais sofridos em decorrência do excesso de pele. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que autorize os procedimentos prescritos pelo médico assistente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que autorize a imediata realização dos procedimentos médicos prescritos. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. É que, conforme relatos, pretende o Agravante que seja a Agravada compelida a autorizar, de imediato, a realização de diversas cirurgias reparadoras, em decorrência da perda significativa de peso ocorrida após cirurgia bariátrica. Sucede que, embora o Agravante alegue que o risco de dano em se aguardar o julgamento do recurso está atestado pelos laudos carreados aos autos, os relatórios médico e psicológico que instruem a petição inicial não indicam a necessidade de realização urgente do procedimento cirúrgico prescrito, sob pena de risco de vida ou de agravamento irreversível do estado de saúde da paciente (Id. 185149170 e Id. 185149171, da origem). Assim, por não haver prova da necessidade imediata da cirurgia indicada ao Agravante, está afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, o que inviabiliza a concessão, nesta fase embrionária, da tutela recursal antecipada pleiteada. Demais disso, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelo Agravante requer o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados, o que só será possível após a manifestação da Agravada. Desse modo, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora